Tribunal: STF
Processo: ARE 1557582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Ofensa a direito local. Cassação de aposentadoria. Enunciados nº 280 e nº 282 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão de origem sobre processo administrativo disciplinar que resultou na cassação de aposentadoria.



    2. O recorrente alega ausência de fundamentação da decisão de cassação, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. XXXIV e LV, da CRFB) e ofensa ao art. 84, inc. XXV, da CRFB, sustentando a impossibilidade de delegação da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria conforme lei estadual.



    3. O Juízo de 1º Grau de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, e ao agravo interno subsequente foi negado provimento. O Tribunal de origem não se manifestou sobre pontos constitucionais alegados tardiamente.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a alegação de falta de fundamentação da decisão já foi decidida em instância recursal anterior; (ii) definir se houve o necessário prequestionamento das alegadas violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) analisar se o recurso extraordinário é o meio adequado para analisar a aplicação de legislação estadual em caso de cassação de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    5. A questão referente à falta de fundamentação da cassação de aposentadoria foi decidida em juízo prévio de admissibilidade, com base no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, ficando prejudicada no recurso extraordinário.



    6. As alegadas violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. XXXIV e LV, da CRFB) não foram devidamente prequestionadas, uma vez que a matéria constitucional foi arguida tardiamente em embargos de declaração na origem, sem manifestação do Tribunal a quo, o que consubstancia inovação recursal e atrai a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    7. A análise da alegada ofensa ao art. 84, inc. XXV, da CRFB, que envolve a impossibilidade de delegação da penalidade de cassação de aposentadoria, demandaria o reexame de legislação estadual (Lei estadual goiana nº 10.460, de 1988), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXIV, LV, 84, inc. XXV, 93, inc. IX.



    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciados nº 280 e nº 282 da Súmula;  STF, ARE nº 1.382.545-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 18/12/2023; STF, ARE nº 1.292.441-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2021; STF, ARE nº 892.262-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/04/2016.